Tribunal: TRF3
Processo: 5002853-86.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
303/588)

5002853-86.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DO ENTÃO ATUAL BENEFICIÁRIO. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento da pensão por morte instituída por Osvaldo Farias dos Santos, pago então apenas ao único filho do casal Dauri Pereira dos Santos.

2 - A ausência de integração do então único beneficiário da pensão por morte viciou o processo, tendo em vista que o reconhecimento, ainda que provisório, do direito da autora implicou na diminuição dos valores percebidos por aquele.

3 - Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Dauri Pereira dos Santos, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil (antigo artigo 47 do CPC/73). Precedente.

4 - Sentença anulada de ofício. Apelação do INSS prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002853-86.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARTA BARBOSA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANI RODRIGUES - MS10169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002853-86.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARTA BARBOSA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANI RODRIGUES - MS10169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos autos da ação ajuizada por MARTA BARBOSA PEREIRA, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença julgou procedente o pedido deduzido inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte em nome da demandante, pagando os atrasados, desde a data do requerimento administrativo (07/11/2012), acrescidos de correção monetária e juros moratórios, ambos apurados conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, a parte autora foi habilitada como dependente válida do de cujus e passou a ratear o valor do benefício pago ao filho em comum do casal, Dauri Pereira dos Santos, consoante a informação constante do Ofício n. 1942/2016/APSDJDOU enviado pelo INSS e anexado aos autos.

Em suas razões recusais, o INSS requer a reforma do r. decisum, ao fundamento de que a demandante não demonstrou sua condição de dependente, uma vez que ela e o falecido já não conviviam maritalmente na data do óbito. Subsidiariamente, requer a modificação do termo inicial do benefício para a data da audiência de instrução, a redução dos honorários advocatícios e a isenção do pagamento de custas processuais. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002853-86.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARTA BARBOSA PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANI RODRIGUES - MS10169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento da pensão por morte instituída por Osvaldo Farias dos Santos, pago então apenas ao único filho do casal Dauri Pereira dos Santos.

A ausência de integração do então único beneficiário da pensão por morte viciou o processo, tendo em vista que o reconhecimento, ainda que provisório, do direito da autora implicou na diminuição dos valores percebidos por aquele.

Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Dauri Pereira dos Santos, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil (antigo artigo 47 do CPC/73).

Neste sentido precedente desta Egrégia Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte , faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. Conforme informações trazidas aos autos pelo INSS às fls. 208/229, foi concedida pensão por morte na qualidade de esposa, no processo 0003453-33.2013.4.03.6303, que tramitou junto ao Juizado Especial de Campinas, com transito em julgado em 13/03/2014.

3. Dessa forma, nos termos do art. 114, do Código de Processo Civil/2016, há necessidade de TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA compor o polo passivo da ação, sendo caso de litisconsórcio necessário, pois eventual decisão favorável a parte Autora irá trazer alteração da cota do benefício já concedido, conforme art. 77, da Lei n.o 8.213, de 24.07.1994.

4. Assim, havendo necessidade de observância do litisconsórcio necessário, no presente caso, deve a corré integrar a lide na condição de litisconsórcio passivo necessário, impondo a citação destas para compor o polo passivo da relação processual.

5. Apelação parcialmente provida."

(AC no 0042996-08.2016.4.03.9999/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, e-DJF3 26/05/2017).

Ante o exposto, anulo, de ofício, a r. sentença e determino o retorno dos autos à Vara de Origem, a fim de que se proceda à emenda da inicial, para a inclusão do litisconsorte passivo necessário, Dauri Pereira dos Santos, no prazo de 10 dias, dando por prejudicada a apelação do INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DO ENTÃO ATUAL BENEFICIÁRIO. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento da pensão por morte instituída por Osvaldo Farias dos Santos, pago então apenas ao único filho do casal Dauri Pereira dos Santos.

2 - A ausência de integração do então único beneficiário da pensão por morte viciou o processo, tendo em vista que o reconhecimento, ainda que provisório, do direito da autora implicou na diminuição dos valores percebidos por aquele.

3 - Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Dauri Pereira dos Santos, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil (antigo artigo 47 do CPC/73). Precedente.

4 - Sentença anulada de ofício. Apelação do INSS prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu anular, de ofício, a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, a fim de que se proceda à emenda da inicial, para a inclusão do litisconsorte passivo necessário, Dauri Pereira dos Santos, no prazo de 10 dias, dando por prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.